Tribunal: TJBA
Processo: 8001575-63.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001575-63.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIZA LUZ PIRES

Advogado(s)
:
KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, ELIZANGERA REGO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇAO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA.

SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. COMPOSIÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PREVISTA NA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 E NA LEI MUNICIPAL Nº 1.780/2016. DOIS TERÇOS DA CARGA HORÁRIA DESTINADA ÀS ATIVIDADES COM OS EDUCANDOS E UM TERÇO PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EXTRACLASSE. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DA JORNADA DE TRABALHO, DE FORMA INTEGRAL, DENTRO DA SALA DE AULA, SEM CONCESSÃO DO 1/3 DA JORNADA PARA O DESEMPENHO DE OUTRAS ATIVIDADES. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE AULAS ESTABELECIDA PARA AUTORA PELO MUNICÍPIO. PROVA IMPRESCINDÍVEL PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. INDEFERIMENTO PELO JUIZ A QUO COM JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E, NO MÉRITO, PREJUDICADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da
apelação nº
8001575-63.2018.8.05.0032
, oriundo da comarca de Brumado,

em que figuram, como apelante,
MARIZA LUZ PIRES
, e, como apelado,

o
MUNICÍPIO DE BRUMADO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

REJEITAR A PRELIMINAR suscitada e, de ofício,
DECLARAR a nulidade da sentença,
julgando prejudicada a
apelação interposta, pelas razões contidas no voto condutor.